Tribunal: TJBA
Processo: 8005889-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005889-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PYTHA EMBALAGENS E ADESIVOS LTDA e outros Advogado(s): IURI FALCAO XAVIER MOTA AGRAVADO: JULIELSON SILVA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s):BRUNO CIUFFO DIAS DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRELIMINARES NÃO ANALISADAS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA. OMISSÃO CONFIGURADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida em sede de saneamento e organização do processo, nos autos de ação indenizatória por danos morais decorrente de acidente de trânsito, proposta contra os ora Agravantes. A decisão agravada indeferiu o pedido de denunciação à lide da seguradora contratada e não analisou algumas das preliminares suscitadas em contestação. Os Agravantes alegam a existência de apólice vigente à época do acidente e a necessidade de citação da seguradora, além de apontarem omissão do juízo de origem quanto à apreciação de outras preliminares. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos do art. 125, II, CPC, para a inclusão na ação indenizatória de seguradora do veículo envolvido no acidente; (ii) se houve omissão do juízo de origem quanto à apreciação de preliminares relevantes suscitadas em contestação e se tal omissão compromete a regularidade do saneamento do processo. III. Razões de decidir 3. O art. 125, II, do CPC admite a denunciação à lide do terceiro que, por lei ou contrato, esteja obrigado a indenizar o prejuízo de quem venha a ser vencido na demanda. 4. Conforme demonstrado nos autos, há apólice de seguro vigente à época do acidente, com cobertura contratual para danos a terceiros, sendo possível a denunciação à lide da seguradora. 5. Quanto às demais preliminares, verifica-se omissão da decisão agravada em sua análise, o que viola o art. 357 do CPC e pode comprometer a regularidade da fase instrutória, devendo o juízo de origem apreciá-las previamente. Contudo, neste momento processual, não cabe a este Órgão adentrar no mérito dessas questões sob pena de supressão de instância IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É admissível a denunciação à lide da seguradora quando comprovada a vigência da apólice à época do sinistro, nos termos do art. 125, II, do CPC. 2. A decisão de saneamento requer que o julgador análise todas as questões preliminares que possam prejudicar o mérito do processo (art. 357, CPC)." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125, II; 336; 357; 485, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 469. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005889-07.2025.8.05.0000, em que é Agravante a Pytha Embalagens e Adesivos Ltda e outro e Agravados Julielson Silva de Oliveira e outro, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator